Tribunal: TJES
Processo: 0005936-57.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005936-57.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOEL SOARES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO (ART. 121,
CAPUT
, DO CP) – IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados após o recebimento da denúncia, face a ocorrência da preclusão, bem como pelo fato do órgão ministerial ter adotado as medidas necessárias para localizar o réu antes da citação editalícia, bem como por não restar comprovada a ocorrência de prejuízo ao acusado, que desde o início da instrução criminal está assistido pela Defensoria Pública.

2. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, devendo a questão ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005936-57.2023.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOEL SOARES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, destacando, desde logo, que a defesa suscitou matéria preliminar, que passo a analisar antes de adentrar ao mérito.

DA NULIDADE DO PROCESSO – CITAÇÃO POR EDITAL IRREGULAR

A defesa do acusado pretende a anulação dos atos processuais praticados após o recebimento da denúncia, sob o argumento de que a citação do réu por edital foi irregular, uma vez que não foram esgotados todos os meios para a citação pessoal.

Aduz que, em síntese que, inicialmente, o órgão ministerial não se empenhou para encontrar um novo endereço do réu e que, depois, mesmo diante da ciência dos dois endereços, foram realizadas diligências somente em um deles.

Não obstante os judiciosos argumentos defensivos, vejo que não merece acolhida o pedido para que sejam anulados os atos processuais.

Digo isso porque, como muito bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o artigo 571, inc. I, c/c o artigo 406, ambos do CPP, dispõem que as nulidades referentes a instrução criminal dos processos da competência do júri, deverão ser arguidas antes da decisão de pronúncia, ou seja, na resposta à acusação ou nas alegações finais.

No entanto, ao analisar a resposta à acusação e os memorais apresentados pela defesa do acusado, não verifico qualquer alegação a respeito da nulidade da citação editalícia, razão pela qual se mostra preclusa.

Não obstante a ocorrência da preclusão, verifico que ao contrário do que alega a defesa do réu, o órgão ministerial adotou as medidas que lhe era cabível, a fim de localizar o paradeiro do ora recorrente, tendo requerido a citação no endereço de que dispunha, além de diligenciar sobre informações que poderiam fornecer seu novo endereço.

Ressalto, ainda, que a defesa do acusado não comprovou ter este sofrido prejuízo, mesmo porque este vem sendo assistido pela Defensoria Pública desde o início do processo, de modo que, nos termos do art. 563, do CPP, não há nulidade a se declarar.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

De pronto, cumpre destacar que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (
STJ
, REsp 1742172/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Dito isso, verifica-se que a
materialidade
delitiva está robustamente demonstrada, especialmente pelo boletim de ocorrência unificado e pelo auto de apreensão, bem como pelo laudo de exame cadavérico e pelos depoimentos colhidos.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
imputada ao ora recorrente restaram comprovados pelos depoimentos prestados na esfera inquisitiva e judicial, os quais apontam o acusado como um dos autores do delito.

Nesse sentido, vislumbro dos incontestes, coesos e harmônicos depoimentos das testemunhas que, inclusive, afirmaram que o recorrente confessou o crime aos policiais civis responsáveis pela investigação e que efetuaram sua prisão.

A testemunha Valdemar Faustino de Oliveira, informou que foi entrevistado por Policiais e informou sobre a conduta da vítima e as ameaças que fez ao indiciado e que, os agentes foram até o boteco do réu e após um interrogatório ele confessou o crime.

O policial civil Fábio Cláudio Santana, esclareceu que o acusado não reagiu à voz de prisão e confessou o delito praticado, entregando a arma do crime – uma faca de cozinha – aos policiais, ressaltando que a ponta da faca estava envergada, devido à violência nos golpes, bem como esclareceu que o réu relatou que matou o ofendido “
pelo fato de gostar de beber e não paga
r”.

Denoto, ainda, que na fase inquisitiva o próprio réu confessou a prática do delito, relatando que “
ia passando e viu a vítima sendo esfaqueada por MANOEL DAMASCENO e outro elemento conhecido por “ZEZINHO
” e que “
chegou perto e aproveitou que o MANOEL havia deixado a faca cravada no peito da vítima e continuou a esfaqueá-la até a morte
”.

Não obstante, o recorrente não tenha sido localizado para prestar depoimento em juízo, os depoimentos das testemunhas que foram ouvidas, confirmaram os fatos descritos na peça de ingresso.

Destaca-se que, por se tratar de pronúncia, faz-se necessária tão somente “
a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS).

Do mesmo modo, da leitura dos documentos acostados ao feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade de o recorrente ter atuado para a prática do crime narrado na denúncia.

Desse modo, os elementos existentes nos autos demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, necessários para sustentar a versão narrada na exordial acusatória, de modo que, por se tratar de procedimento do Tribunal do Júri, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo-se a ré a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nesse sentido, esse e. Tribunal de Justiça já decidiu:

[...] 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). [...] (TJES, Apelação Criminal, 069190040597, Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à apreciação pelo Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento da causa, a questão deve ser apresentada ao Tribunal do Júri, não havendo que se falar em absolvição sumária e, tampouco em impronúncia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.